Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005412-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 0002996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, ajuizada pela pessoa jurídica denominada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e outros, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.
Em suas razões, sustenta o Agravante que não se conforma com a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto às premissas 04, 05, 06 e 09 e ao deságio elevado e abusivo.
Aduz, em seguida, a ilegalidade do plano quanto à pretensão de supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais após aprovação do plano de recuperação.
Ressalta que a aprovação do plano de recuperação judicial implica, em regra, na manutenção das garantias (fiança, aval e real), nos exatos termos do disposto nos artigos 49, § 1.o e art. 59, caput, da Lei 11.101/2005, o que autoriza os credores exercerem seus direitos daí decorrentes.
Argumenta, outrossim, que o art. 50, § 1.o, da Lei 11.101/2005, preconiza que é necessária a autorização expressa do credor titular da respectiva garantia real para a sua supressão, sendo a Agravante, na hipótese, contra qualquer tipo de aniquilação de suas garantias.
Sustenta, ainda, ser ilegal a pretensão da recuperanda em extinguir todas as demandas existentes contra elas, seus sócios e avalistas, afirmando que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações e execuções em face das empresas devedoras, nos exatos termos do art. 6.o, caput, da Lei 11.101/2005.
Alega, por derradeiro, que o valor de deságio entre 60 a 70% somado ao prazo de pagamento de 15 anos (180 parcelas mensais), após 02 (dois) anos de carência, ultrapassa totalmente o limite do razoável.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do plano de recuperação judicial, determinando às Recuperandas/Agravadas a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem os vícios ora apontados ou, então, declarar nulas as premissas 4, 5, 6, 9.
O pedido liminar foi deferido (ID 84516950).
Contrarrazões apresentadas no ID 87482966.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 100565454).
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, a Agravante insurge-se em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto às premissas 04, 05, 06 e 09 e ao deságio elevado e abusivo.
De início, vale ressaltar que, em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres sobre a viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra decorrente da rejeição da proposta.
Todavia, é possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.
Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. REEXAME DE PROVA.
1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. Precedentes.
2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1654249/GO. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. julgado em 21/11/2017. Publicado no DJe em 28/11/2017).
Assim, feito essa breve introdução, passo à análise individual das insurgências da Recorrente.
DAS PREMISSAS QUESTIONADAS :
Premissa 04 - Da supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais
O Agravante se insurge em relação à premissa de número 04 (quatro) afirmando ser abusiva na extensão que o plano de recuperação judicial conferiu a novação atingindo a pessoa do sócio, terceiro não sujeito aos efeitos da recuperação, especialmente quando figura na condição de avalista, coobrigado ou garantidor dos credores e existirem votos contrários ao plano proposto.
A premissa questionada restou assim disposta:
Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.
No que diz respeito à supressão de garantia, vale considerar que, após a aprovação da Lei 11.101/2005, a doutrina e os tribunais brasileiros travaram forte debate acerca dos efeitos da novação derivada da aprovação do plano de recuperação judicial, firmando sólido entendimento no sentido de que a novação prevista na Lei de Recuperação e Falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que bem esclarece a questão posta nestes autos, no julgamento do REsp n.1333349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, valendo transcrever trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão, in verbis:
“(...) Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n.11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os 'credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum, prevista na lei civil.
Nesse sentido, por todos, novamente Fábio Ulhoa dispõe sobre o tema:
As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalisado (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a decisão judicial.” (STJ, 2a Seção, REsp n. 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 2-2-2015 – excertos do voto).
Nessa confluência, prepondera, tanto no âmbito doutrinário quanto no pretoriano, o entendimento de que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data do pedido.
Com efeito, não havendo qualquer interferência quanto aos coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente, os avalistas, dada a autonomia do aval, conclui-se que a concessão da recuperação judicial não impede o credor de perseguir seu crédito no tocante aos coobrigados, nos exatos termos do artigo 49, § 1.o, da Lei 11.101/2005.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular n.o 581:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Nesse contexto, destaca-se que o artigo 49, § 2.o, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a deságios, a prazos e encargos e não a garantias, já que o § 1.o do mesmo artigo é que trata especificamente do assunto.
Da exegese do disposto, a Assembleia Geral convocada para deliberar acerca da aprovação ou rejeição do plano de recuperação apresentado pelo devedor não pode ultrapassar os limites impostos pela lei da qual derivam suas atribuições e os limites de sua atuação, especialmente no que pertine à extensão dos efeitos da aprovação da supressão de garantias fidejussórias mesmo àqueles que com tal medida não concordaram expressamente.
Na mesma linha intelectiva já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).
A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ ).
A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.
“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.” (Artigo 66 da Lei 11.101/2005). (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1006341-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).
A conclusão que melhor equaciona o binômio “preservação da empresa viável x preservação das garantias” é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível (plano da eficácia) aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005.
Nesse contexto, a decisão recorrida, em termos de resultado (concessão da recuperação judicial com lastro no art. 58 da Lei 11.101/2005), deve ser mantida, mas merece parcial reforma para fins de modulação de seus efeitos.
Afinal, consoante as premissas acima desenvolvidas, a supressão das garantias fidejussórias e reais, conquanto juridicamente válida, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia Geral de Credores ou se presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada a tal previsão.
Na hipótese, consta da ata da assembleia geral de credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial das agravadas que o Banco agravante votou desfavorável à aprovação do referido plano.
Exercendo, portanto, controle de legalidade do plano recuperacional aprovado pelos credores, mantém-se a validade da premissa 04 do Plano de Recuperação Judicial, mas limita-se a eficácia correspondente, no que respeita à supressão das garantias fidejussórias e reais, à existência de consentimento do respectivo credor titular.
Nesse toar, merece parcial acolhimento a insurgência em relação à premissa 04.
Premissas 05 e 06 - Da extinção de todas as ações de cobrança, execuções, busca e apreensão, monitória em face da Recuperanda e seus sócios e avalistas
O Agravante sustenta também, que a previsão de extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e seus sócios, além de não ter qualquer respaldo legal ou constitucional, afronta diretamente o artigo 6.o da Lei 11.101/2005, pois tal dispositivo legal refere-se à suspensão de todas as ações e não a sua extinção.
Conforme visto no tópico acima, a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1.o).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Desse modo, tendo o Agravante manifestado expressamente sua discordância ao plano de recuperação judicial apresentado, mostram-se ilegais as cláusulas que suspendem ou extinguem ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, bem como suprimem garantias cambiais, reais ou fidejussórias, com relação ao Recorrente.
Assim, tenho que as referidas cláusulas não se encontram em conformidade com a legislação vigente e ao melhor entendimento jurisprudencial sobre a questão, mormente porque houve pelo credor (Banco Bradesco), expressa discordância quanto a este ponto, devendo ser ineficaz com relação ao Agravante.
Nesse sentido, merece parcial acolhimento a insurgência em relação às premissas 05 e 06.
Premissa 09 - Da pretensão de vender imóveis sem autorização expressa do titular da garantia
O Recorrente sustenta que é ilegal a premissa 09 do plano de Recuperação Judicial por afrontar ao disposto no art. 50, § 1.o, da LRF, porquanto é necessária autorização expressa do credor titular da garantia real para venda do bem.
Conforme disposto citado, na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
Assim, não se fala em aprovação da assembleia geral de credores, nem da classe a que pertence o credor; fala-se, expressamente, em aprovação do credor titular da respectiva garantia, ou seja, a lei exige, portanto, anuência individual e expressa do credor titular da garantia real em questão.
Do deságio e do prazo de carência
O Agravante alega que o deságio consignado no plano de recuperação não tem respaldo legal ou constitucional, bem como que o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora impõe aos credores deságio de 60 a 70%, o que foge totalmente dos limites da razoabilidade e da própria legalidade, haja vista a excessiva onerosidade que impinge aos credores.
Argumenta, ainda, que o plano homologado prevê a imposição de carência de 24 meses, e parcelamento em 15 anos, após a carência, colocando a Recuperanda em situação bastante confortável e os credores em sérios prejuízos.
Em que pese a irresignação do Agravante, entendo que as teses de exorbitância do deságio (70% - setenta por cento) e do extenso prazo de carência (24 meses) não comportam guarida, porquanto estão afetas ao mérito do plano, não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e, portanto, de observância imperativa.
Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, sendo vedado ao julgador se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes.
2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas ou a análise do contrato. 3. Para que haja o prequestionamento é necessário que as instâncias ordinárias examinem a questão controvertida, não sendo imperiosa a menção expressa do artigo debatido.
4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1325791/RJ. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 29/10/2018. Publicado no DJe em 05/11/2018). (sem grifo no original)
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015.
2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência.
3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.
4. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE.
5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas.
6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE (sobretudo quanto às regras dos arts. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas recuperandas.
7. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1631762/SP. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 19/06/2018. Publicado no DJe em 25/06/2018). (sem grifo no original)
Convém destacar que parâmetros de pagamentos nos mesmos termos já foram eleitos em outras recuperações judiciais e foram considerados admissíveis, como se vê da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Recuperação judicial. Homologação de plano de recuperação aprovado pela assembleia de credores. Alegação de condições ilegais e onerosas para pagamento dos credores quirografários: (a) deságio de 70%; (b) carência de um ano; (c) correção monetária pela TR e juros de 1% a.a.; (d) pagamento no prazo de sete anos; (e) pagamentos anuais; (f) cômputo dos juros a partir da data da homologação; (g) extensão dos efeitos da novação aos avalistas e garantidores; (h) extinção de todas as ações e execuções em face dos sócios e avalistas; e (i) cancelamento de todos os protestos em nome dos avalistas e coobrigados. Plano de recuperação judicial que reflete o acordo de vontades do devedor e dos credores visando a preservação da empresa em crise. Ingerência do Poder Judiciário nas cláusulas do plano de recuperação apenas nos casos de ilegalidades e abusos. Plano que prevê correção monetária dos créditos com base na Taxa Referencial (TR) e juros de 1% ao ano. Deságio, prazo de carência e de pagamento que no caso concreto não violam a lei e que não podem ser consideradas condições abusivas e excessivamente onerosas. Nulidade das cláusulas do plano que preveem novação de créditos e extinção de ações em relação a coobrigados, assim como a extinção de garantias. Inteligência dos arts. 49, § 1o e 59 caput da Lei no 11.101/2005. Cláusulas em contrariedade a tese vinculante aprovada pelo STJ no REsp 1333349/SP, à Súmula no 581 do STJ e à Súmula no 61 do TJSP. Plano de recuperação homologado, ressalvada a exclusão das cláusulas nulas. Agravo parcialmente provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2108934-28.2017.8.26.0000. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Alexandre Marcondes. Data do Julgamento: 27.02.2018). (sem grifo no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO ÀS AGRAVADAS E HOMOLOGOU A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. Condições gerais de pagamento. Decisões tomadas em assembleia geral de credores que não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia. GARANTIAS. Supressão ou substituição. Consentimento expresso do credor titular da garantia. Súmula n. 61 deste Tribunal. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. REsp n. 1.333.349-SP representativo de controvérsia. DESÁGIO. Ausência de ilegalidade na fixação do deságio em 80%. Recurso provido em parte. (TJSP. Agravo de Instrumento 2094679-65.2017.8.26.0000. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Hamid Bdine. Data do Julgamento: 07.02.2018) (sem grifo no original)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado em assembleia de credores e homologado judicialmente. Alegação de ilegalidades e abusividades. Deságio de 70%, índice de correção monetária pela TR, carência de 12 meses, prazo de pagamento de 144 meses e ausência de previsão. Lei que atribui à assembleia de credores o poder de aprovar, modificar ou rejeitar o plano. Art. 35 I a LRF. Caráter contratual. Ausência de afronta à Constituição Federal, legislação infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais de direito. Enun. CJF 44. Viabilidade econômica do plano que foge do alcance de exame do Poder Judiciário. Enun. CJF 46. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2249187-37.2015.8.26.0000. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Teixeira Leite. Data do Julgamento: 20.04.2016). (sem grifo no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO DE 80%. Abusividade não configurada. PRAZO DE CARÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM DOZE ANOS. Tempo para reorganização da atividade produtiva. Recurso improvido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2170700-19.2016.8.26.0000. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Hamid Bdine. Data do julgamento: 08.02.2017). (sem grifo no original)
Com efeito, tenho que é em virtude do interesse e da conveniência dos credores que o Juízo não deve interferir na questão do deságio aplicado, uma vez que, avaliada a extensão do sacrifício pelos credores em AGC, optaram pela aprovação do plano em tais condições. O mesmo raciocínio se aplica ao prazo de carência.
Neste particular, tenho que a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial deve ser mantida, porque não houve as apontadas ilegalidades ventiladas pelo Recorrente.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para: 1) manter a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitar a sua eficácia à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito e; 2) declarar nula a premissa 09 que autoriza a alienação de bens imóveis sem autorização expressa do titular da garantia.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora